Tribunal: TJDFT
Processo: 0718091-73.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Estelionato. Injúria qualificada. Contexto de violência doméstica. Ofensa contra pessoa idosa. Absolvição por insuficiência de provas. Estelionato contra idoso. Resultado gravoso reduzido. Majorante fixada no patamar mínimo. Suspensão condicional da pena. Requisitos presentes. Dano moral. Redução do valor indenizatório cabível. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 140, § 3o, e 171, § 4o, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5°, incisos I e II, e 7°, incisos IV e V, ambos da Lei n. 11.340/2006.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) absolvição do crime de injúria qualificada; e (ii) redução do valor fixado a título de reparação mínima por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Apesar de, em crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possuir especial valor probatório, ela deve ser firme e coerente e encontrar amparo em outras provas. 3.1. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado, ou seja, na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo. 3.2. Persistindo dúvida razoável acerca da pretensão do acusado de injuriar a vítima, menosprezando sua condição de pessoa idosa, impõe-se a absolvição do crime de injúria qualificada, em face do princípio mencionado, e com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.
4. Se o resultado gravoso causado à vítima não é relevante, a majorante prevista no art. 171, § 4o, do CP deve ser aplicada no patamar mínimo (1/3).
5. Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, deve ser garantido ao sentenciado o benefício da suspensão condicional da pena.
6. Para a fixação do valor indenizatório por danos morais, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. 6.1. No caso, considerado a absolvição por um dos crimes imputados ao acusado, é razoável a redução proporcional da indenização.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 77, art. 140, § 3o, art. 171, § 4o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011566, Rel. Des. Gislene Pinheiro De Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 1980820, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025.